Tribunal: CARF
Processo: 13896.908089/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.908089/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.350 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.908089/2018-04
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908089/2018-04

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908089/2018-04

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 05028.47196.270614.1.3.04-6811,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 1.592.170,59 (um milhão,
quinhentos e noventa e dois mil, cento e setenta reais e cinquenta e nove centavos), sob o código
de receita 2430, relativo ao período de apuração encerrado em 31.12.2013, conforme DARF no
valor R$ 1.592.170,59, arrecadado em 31.03.2014.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 28/32), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram localizados um
ou mais pagamentos, com a seguinte utilização”, de forma que, a compensação não restou
homologada. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 07/09), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
conforme se observa da evolução do recolhimento de estimativas de
IRPJ/CSLL, considerando ainda as retenções em fonte de referido período,
houve recolhimento a maior no exercício de 2013, dando ensejo às
PER/DCOMP ́s para aproveitamento do valor recolhido a maior pela
Contribuinte;
(ii)
ocorre que deixou de informar tal fato em DCTF retificadora, o que acabou
por gerar a não homologação das PER/DCOMP ́s apresentadas;
(iii)
de outro lado, em decorrência do decurso do prazo decadencial, já não é
mais possível retificar a DCTF;
(iv)
tal fato, no entanto, não invalida o crédito a que tem direito, conforme aliás
consta do Parecer Normativo COSIT no 2/2015, anexo, que apesar de
orientar no sentido de que o procedimento correto seria a retificação da
DCTF, entende por válida qualquer forma de comprovação da existência
do crédito;
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908089/2018-04

(v)
como se observa da soma dos valores recolhidos por meio de DARF/
DCOMP estimativas, acrescido dos valores de tributo retido (conforme
informações “fonte IR” e “fonte pagadora” da planilha anexa), versus o
valor do tributo devido – Ficha 12/17 – não haveriam valores a serem
recolhidos no Ajuste Anual. No entanto, conforme comprovam os DARF ́s
anexos, apesar de já não haver tributo a recolher no período, procedeu a
Contribuinte ao recolhimento também de Ajuste Anual, dando ensejo ao
crédito informado nas PER/DCOMP ́s questionadas;
(vi)
cabe na presente hipótese a previsão do Código Tributário Nacional para
que seja revisto de ofício o lançamento, na medida em que comprovado,
através da DIPJ de conhecimento do próprio fisco, que os valores
recolhidos pela Contribuinte superam o quantum devido, ocorrendo
meramente erro quanto ao preenchimento de sua obrigação acessória, no
caso a retificação de sua DCTF.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 26 de abril de 2023, a 8a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de
no 107-023.108 (e-fls. 409/414), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
o prazo para retificar a DCTF de março de 2014, na qual o débito de ajuste
anual foi confessado, encerrou-se em 31/12/2019, de modo que, à época da
interposição da Manifestação de Inconformidade, a retificação ainda
poderia ser realizada;
(ii)
na imagem (e-fl. 07) que a Interessada reproduz em sua manifestação, é
possível ler mensagem informativa da impossibilidade de retificação,
contudo não há especificação do período a que se refere a DCTF cuja
retificação se pretendia realizar;
(iii)
por outro lado, em consulta ao sistema DCTF, verifica-se que a Interessada
retificou a DCTF de março de 2014;
(iv)
o débito de IRPJ ajuste anual, código 2430, no valor de R$ 1.564.171,93,
foi confessado na DCTF entregue em 19/05/2014 (e-fls. 352-370), mas
não consta nas DCTFs retificadoras (e-fls. 371-407);
(v)
em consulta ao extrato de malha DCTF da última declaração entregue,
observa-se que foi liberada a redução a zero do débito código 2430;
(vi)
em consulta ao DARF indicado no PER/DCOMP (fl. 408), observa-se que
os R$ 1.592. 170,60 recolhidos se encontram integralmente disponível,
posto que não alocados qualquer débito;
(vii)
a Interessada alega que apurou IRPJ devido de R$ 4.449.758,06, que
foram extintos parte por pagamento de estimativas que somam R$
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908089/2018-04

2.871.625,43, parte por retenções na fonte que somam R$ 1.578.132,63, de
modo que nada restaria a pagar no ajuste anual;
(viii) em consulta à DIPJ 2014, ND 0001297577 (e-fl. 218), verifica-se que a
Interessada apurou IRPJ devido de R$ 4.449.758,06;
(ix)
embora a Interessada afirme ter sofrido retenções que somam R$
1.578.132,63, não há prova de que tenham sido retidos outros valores,
além dos que constam em DIRF. Os rendimentos declarados pela
Interessada na DIPJ 2014 (fl. 208), linhas 05 e 23, são compatíveis com os
rendimentos declarados em DIRF. Sendo assim, deve-se confirmar a
retenção de R$ 1.497.202,67.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
HIPÓTESE DE VEDAÇÃO DE EMENTA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de
27/09/2017).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 11/07/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 107-023.108, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 420), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 425/428) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
por meio das contas do Razão é possível observar o IRRF nos valores de
R$ 19.185,00 e R$ 35.075,00, que somam R$ 54.260,00, representando
67,46% do valor de R$ 80.929,96 não reconhecido pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil;
(ii)
este IRRF está atrelado ao recebimento de prestação de serviços
executados pela empresa, materializados através das notas fiscais números
6988 e 6993, cujos clientes estão domiciliados no Chile e Equador – países
que o Brasil possui tratado para compensação do tributo retido;
(iii)
em que pese não ter sido informado em DCTF retificadora, deve ser
reconhecido, sob pena, inclusive, de implicar em enriquecimento indevido
do Erário, na medida em que por meio da DIPJ, de conhecimento do
próprio fisco, resta comprovado que os valores recolhidos pela
contribuinte superam o valor devido, ocorrendo meramente erro quanto ao
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908089/2018-04

preenchimento de sua obrigação acessória, no caso a retificação de sua
DCTF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
11/07/2023 (e-fl. 420), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/08/2023 (e-

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908089/2018-04

fl. 423), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido ou a maior, no valor de no valor de R$ 1.592.170,59 (um milhão,
quinhentos e noventa e dois mil, cento e setenta reais e cinquenta e nove centavos), sob o código
de receita 2430, relativo ao período de apuração encerrado em 31.12.2013, conforme DARF no
valor R$ 1.592.170,59, arrecadado em 31.03.2014.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 28/32), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram localizados um
ou mais pagamentos, com a seguinte utilização”, de forma que, a compensação não restou
homologada. Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório no valor de R$
1.511.240,64 (um milhão, quinhentos e onze mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e quatro
centavos), nos seguintes termos:
“Em consulta ao DARF indicado no PER/DCOMP (fl. 408), observa-se que os
R$ 1.592.170,60 recolhidos se encontram integralmente disponível, posto que não
alocados qualquer débito.
[...]
A Interessada alega que apurou IRPJ devido de R$ 4.449.758,06, que foram
extintos parte por pagamento de estimativas que somam R$ 2.871.625,43, parte por
retenções na fonte que somam R$ 1.578.132,63, de modo que nada restaria a pagar no
ajuste anual:
[...]
Embora a Interessada afirme ter sofrido retenções que somam R$
1.578.132,63, não há prova de que tenham sido retidos outros valores, além dos que
constam em DIRF.
Os rendimentos declarados pela Interessada na DIPJ 2014 (fl. 208), linhas 05 e
23, são compatíveis com os rendimentos declarados em DIRF.

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908089/2018-04

Sendo assim, deve-se confirmar a retenção de R$ 1.497.202,67”.(e-
fls.412/413, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa das retenções (R$ 80.929,96), justamente porque “não há prova de que tenham sido retidos
outros valores, além dos que constam em DIRF”.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções não
confirmadas na decisão recorrida, no montante de R$ 80.929,96 (oitenta mil, novecentos e
vinte e nove reais e noventa e seis centavos).
Pois bem.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que, “por meio das contas do Razão
é possível observar o IRRF nos valores de R$ 19.185,00 e R$ 35.075,00, que somam R$
54.260,00, representando 67,46% do valor de R$ 80.929,96 não reconhecido pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil”.
Aduz ainda a Recorrente:
“Este IRRF está atrelado ao recebimento de prestação de serviços executados pela
empresa, materializados através das notas fiscais números 6988 e 6993, cujos clientes
estão domiciliados no Chile e Equador – países que o Brasil possui tratado para
compensação do tributo retido (Doc. 04 a 07)”. (e-fl. 427)
Ocorre que, além de não comprovar as retenções não confirmadas na decisão
recorrida em sua totalidade, as mencionadas notas fiscais foram emitidas em 2012 (e-fl. 462 e
477), ou seja, em período diverso do tratado nestes autos.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“3 RETIFICAÇÃO DA DCTF
A Interessada alega que não retificou a DCTF porque já havia se esgotado o
prazo de 5 (cinco) anos.
Consoante o art. 9°, § 5°, da IN RFB n° 1.599/2015, o direito de o sujeito
passivo pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir
do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
Assim, o prazo para retificar a DCTF de março de 2014, na qual o débito de
ajuste anual foi confessado, encerrou-se em 31/12/2019, de modo que, à época da
interposição da Manifestação de Inconformidade, a retificação ainda poderia ser
realizada.

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908089/2018-04

Na imagem (fl. 7) que a Interessada reproduz em sua manifestação, é possível ler
mensagem informativa da impossibilidade de retificação, contudo não há especificação
do período a que se refere a DCTF cuja retificação se pretendia realizar.
Por outro lado, em consulta ao sistema DCTF, verifica-se que a Interessada
retificou a DCTF de março de 2014, conforme tabela abaixo:

O débito de IRPJ ajuste anual, código 2430, no valor de R$ 1.564.171,93, foi
confessado na DCTF entregue em 19/05/2014 (fls. 352-370), mas não consta nas
DCTFs retificadoras (fls. 371-407).
Em consulta ao extrato de malha DCTF da última declaração entregue, observa-
se que foi liberada a redução a zero do débito código 2430:

Em consulta ao DARF indicado no PER/DCOMP (fl. 408), observa-se que os R$
1.592. 170,60 recolhidos se encontram integralmente disponível, posto que não
alocados qualquer débito.
4 SALDO A PAGAR NO AJUSTE
A Interessada alega que apurou IRPJ devido de R$ 4.449.758,06, que foram
extintos parte por pagamento de estimativas que somam R$ 2.871.625,43, parte por
retenções na fonte que somam R$ 1.578.132,63, de modo que nada restaria a pagar no
ajuste anual:
2.871.625,43 + 1.578.132,63 = 4.449.758,06.
Em consulta à DIPJ 2014, ND 0001297577 (fl. 218), verifica-se que a
Interessada apurou IRPJ devido de R$ 4.449.758,06.
Retenções
Em consulta ao sistema DIRF (fl. 343), verifica-se que a Interessada auferiu os
seguintes rendimentos, sofrendo as retenções indicadas abaixo:
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908089/2018-04

Os códigos 6188, 6190 e 8850 abrangem também outros tributos, de modo que o
IRRF corresponde a apenas uma parcela do valor retido.
Embora a Interessada afirme ter sofrido retenções que somam R$ 1.578.132,63,
não há prova de que tenham sido retidos outros valores, além dos que constam em
DIRF.
Os rendimentos declarados pela Interessada na DIPJ 2014 (fl. 208), linhas 05 e
23, são compatíveis com os rendimentos declarados em DIRF.
Sendo assim, deve-se confirmar a retenção de R$ 1.497.202,67.
Demais extinções
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB (fls. 344-351), foi confirmado
que a Interessada extinguiu as estimativas de IRPJ relacionadas abaixo:

5 APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO A RECONHECER

6 CONCLUSÃO
Deve-se dar provimento parcial à Manifestação de Inconformidade para
reconhecer o direito creditório de R$ 1.511.240,64”.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908089/2018-04

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.908089/2018-04

Fl. 505
DF CARF MF
Original